Tribunal: TJES
Processo: 0014951-71.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Social
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014951-71.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que condenou solidariamente o ente municipal e o Estado do Espírito Santo a fornecerem acolhimento institucional ao Sr. R. D., em situação de vulnerabilidade social, sem vínculos familiares e com necessidade de cuidados contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica pode ser responsabilizado pelo fornecimento do abrigamento institucional de pessoa em vulnerabilidade social; (ii) determinar se a responsabilidade pela prestação de assistência social, nesse contexto, é solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde e à assistência social a todos os cidadãos, impondo aos entes federativos, de forma solidária, o dever de garantir esse direito (CF/1988, arts. 23, II, 196 e 203).

4. A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais estaduais reconhece a solidariedade dos entes federativos na implementação de políticas públicas de saúde e assistência, inclusive nos casos de institucionalização de pessoas em vulnerabilidade social.

5. A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) prevê competências conjuntas e complementares entre Estados e Municípios no atendimento de ações assistenciais de caráter emergencial, como no caso analisado.

6. Desse modo, ao contrário do que sustenta o ente público apelante, a institucionalização de pessoa em situação de vulnerabilidade e com quadro de saúde delicado, atrai a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços assistenciais, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que impôs, também ao município, a obrigação de providenciar o acolhimento institucional do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O direito à institucionalização de pessoa em situação de vulnerabilidade constitui obrigação solidária dos entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 203; 204. LOAS (Lei nº 8.742/1993), arts. 13, 15 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.03.2015. TJES, Agravo de Instrumento nº 0018699-14.2017.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 21.09.2018. TJES, Agravo de Instrumento nº 5011221-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.06.2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5007470-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.12.2023. TJPR, Apelação Cível nº 00030060420238160126, Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de fls. 168/169v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos requeridos a fornecerem a institucionalização/abrigamento do Sr. R. D. em entidade adequada ao atendimento de suas necessidades especiais de vida e saúde.

Nas razões recursais (fls. 176/185), o Município de Cariacica, ora apelante, sustenta, em síntese:
(I)
que a responsabilidade pelo abrigamento pleiteado na presente demanda seria do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde;
(II)
que a pretensão formulada em face do ente municipal deve ser julgada improcedente, ante a ausência de norma legal que imponha à municipalidade o dever de atender à solicitação apresentada na petição inicial.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Município de Cariacica.

Contrarrazões às fls. 187/188v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da Procuradoria de Justiça Cível no ID 10870553, concluindo pela desnecessidade de
manifestação quanto ao mérito do presente recurso.

Pois bem
. Inicialmente, cumpre destacar que, na origem, foi proposta ação civil pública pelo Ministério Público Estadual, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando o fornecimento de abrigamento ao Sr. R. D. em instituição adequada às suas necessidades especiais, tanto no que se refere à vida e à saúde quanto ao aspecto sociofamiliar.

Segundo a narrativa exposta na petição inicial, o Ministério Público relatou: (i) que o Sr. R. D., nascido em 17/10/1970, encontra-se internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, em Cariacica/ES; (ii) que o representado apresenta quadro de insuficiência respiratória aguda e sequelas decorrentes de traumatismo cranioencefálico, estando acamado, lúcido, orientado e completamente dependente de cuidados de terceiros, em contexto de vulnerabilidade social e familiar; (iii) que, em razão de informações obtidas por meio de relatório técnico-social datado de 20/02/2016, tomou conhecimento da situação crítica vivenciada pelo representado; e (iv) que oficiou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para averiguar as condições de vida e saúde do interessado.

Aponta, ainda, que em entrevista realizada durante a elaboração do relatório social, a ex-esposa de um tio do Sr. R. D., informou que ele possui dois irmãos, cujos endereços desconhece, tendo também relatado o falecimento dos pais do representado.

Segundo os autos, o Sr. R. D. rompeu os vínculos familiares há vários anos, fez uso prolongado de substâncias psicoativas e passou a viver em situação de rua no bairro Campo Grande, em Cariacica. Diante da ausência de estrutura familiar e da impossibilidade de reinserção no núcleo originário, o Ministério Público requereu judicialmente a sua institucionalização, em entidade que atendesse adequadamente às suas necessidades específicas.

A tutela de urgência foi deferida por meio da decisão de fls. 53/55, determinando que os requeridos providenciassem, de forma imediata, o abrigamento do Sr. R. D.

Após a apresentação das contestações pelos entes públicos demandados e encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença ora impugnada, por meio da qual o juízo reconheceu a imprescindibilidade da institucionalização do representado e confirmou a medida liminar anteriormente deferida, condenando os entes públicos à efetivação do abrigamento do Sr. R. D. em instituição compatível com suas necessidades especiais de vida e saúde.

O Município apelante sustenta que a obrigação imposta na sentença deve ser integralmente atribuída ao Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, e que, por essa razão, a demanda deveria ter sido julgada improcedente em relação ao ente municipal.

No tocante à medida de abrigamento/institucionalização, objeto da presente demanda, o estudo social constante dos autos — elaborado por força de determinação judicial — atesta que o paciente apresenta insuficiência respiratória aguda e sequela decorrente de traumatismo cranioencefálico, encontrando-se atualmente lúcido, orientado, porém em condição de cadeirante. Ainda conforme o laudo técnico, o paciente interage adequadamente com a equipe de saúde, alimenta-se por via oral e possui alta clínica, permanecendo internado apenas em razão da ausência de suporte familiar. Por fim, o referido estudo sugere a inclusão do paciente em instituição de acolhimento condizente com suas necessidades de auxílio (fls. 149/153).

Nesse contexto, importa salientar que a Constituição Federal, nos artigos 196 e seguintes, assegura a todos os cidadãos o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — respondem de forma solidária pela prestação dos serviços públicos de saúde e assistência social, podendo ser acionados judicialmente de forma individual ou conjunta, à luz da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesse mesmo sentido, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993) estabelece competências complementares aos entes federativos, nos seguintes termos:

Art. 13.
Compete aos Estados
:

[...]

III –
atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência
;

[...]

VI – realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 15. Compete aos Municípios:

IV – atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V –
prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta le
i.

VI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local;

[...]

Art. 23.
Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei
.

Por sua vez, os artigos 203 e 204 da Constituição Federal consagram a assistência social como um direito de quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, reforçando o caráter universal da prestação.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social [...]

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e
a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal
, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

Nota-se, ainda, que esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em sede de agravo de instrumento interposto pelo próprio Município contra decisão proferida no curso da demanda,
já reconheceu a legitimidade passiva do ente municipal para figurar no polo da presente lide, corroborando a tese de solidariedade entre os entes federados
. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. DIREITO À SAÚDE. ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. -
É firme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793)
. (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17-03-2015, Dje-063, divulgado em 31-03-2015, publicado em 06-04-2015).
2. - Nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem observância ao princípio da integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
. O artigo 18, da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), prevê que é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário, valendo mencionar que a referida norma tem status equivalente à emenda constitucional em razão da sua aprovação na forma do artigo 5º, §3º, da Constituição Federal. 3. - Nos relatórios sociais coligidos ao caderno processual foi mencionado que o beneficiário da medida requerida pelo ilustre membro do Parquet é portador de transtorno mental, insuficiência respiratória aguda e sequela neurológica advinda de traumatismo cranioencefálico, encontrando-se acamado e desprovido de vínculos familiares, dependendo de ajuda para a realização das atividades diárias, razão pela qual necessita imediato abrigamento em instituição com recursos de atendimento compatíveis às suas necessidades especiais, nas áreas social e de saúde.
4. - A teoria da reserva do possível não é passível de oponibilidade em relação aos direitos fundamentais inseridos no conceito de mínimo existencial, o qual abrange o direito à saúde e à existência digna
. 5. - Agravo de instrumento desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 0018699-14.2017.8.08.0012 - Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 21/09/2018)

Ademais, o entendimento ora reafirmado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como nos demais tribunais do país, consolidando-se a tese da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde e assistência social. A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – PESSOA IDOSA COM COMORBIDADES – PROBLEMA NA VISÃO –
DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA AFAZERES DIÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DOS FAMILIARES – SITUAÇÃO DE ABANDONO – NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Foram expostos de forma suficiente os motivos que levaram o julgador deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, estando devidamente satisfeito o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 489, do CPC.
2. A responsabilidade pelo fornecimento do abrigo, é solidária entre os entes federativos, conforme os artigos 23, inciso II, 196, caput e 198, “caput” e § 1º, todos da CF/88. O artigo 46 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) também dispõe que responsabilidade pelo atendimento às demandas dos cidadãos brasileiros na área de assistência social ao idoso cabe conjuntamente à União, aos Estados e Municípios. Não pode o Município transferir a responsabilidade em outro ente da federação, enquanto a parte necessitada fica desamparada. Também não pode fugir às suas responsabilidades, considerando que o objetivo maior da sua existência é a consecução do bem comum.
3. Nossos e. Tribunais têm admitido excepcional mitigação da regra prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, nas hipóteses em que há urgência da medida e relevância dos bens jurídicos tutelados. No caso em comento há nítida urgência, trata-se de paciente idoso que necessita de cuidados especiais, e, tendo obtido alta hospitalar, a sua permanência no nosocômio poderá acarretar agravamento do seu estado de saúde. 4. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.471/03), nos artigos 3º, 8º e 15, dispõe ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde e à dignidade. O artigo 3º, §1º, inciso V, garante ao idoso que o atendimento seja realizado pela própria família, de forma prioritária, e o artigo 37, §1º, determina que a assistência em instituição de longa permanência ocorrerá quando verificada carência de condições pela família. 5. No caso dos autos, após análise dos documentos que instruem a exordial, verifica-se que o Sr. José Carlos Charille, apesar de estável clinicamente, possui delicado quadro de saúde (acamado, privado de sua visão e portador de comorbidades), é completamente dependente de terceiros para realizar as atividades diárias e não possui parentes com condições de prestar os cuidados necessários para manutenção de sua saúde. Somado a isso, por ter recebido alta hospitalar, a permanência no nosocômio pode acarretar agravamento do seu estado de saúde, sendo necessária por mais esse motivo a sua institucionalização. 6. Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça no parecer emitido “resta clara a necessidade de abrigá-lo em instituição própria para a longa permanência de pessoas idosas, sendo despiciendo o aprofundamento da instrução para a demonstração dos fatos e a urgência da medida e via de consequência a pertinência imediata da concessão de tutela de urgência.” 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011221-27.2022.8.08.0000 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1.
Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrado a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES – 2ª Câmara Cível – AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007470-32.2022.8.08.0000 – Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA – Julgado em: 19/12/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POLÍTICAS PÚBLICAS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL. ARTIGO 23, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ARTIGO 13 DA LEI N.º 8.742/93. ARTIGOS 2º. E 78 DA LEI ESTADUAL N.º 18.419/15. APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE PALOTINA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDA. 1. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, condenou os réus a providenciar acolhimento institucional. 2 . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se é possível condenar solidariamente o Estado do Paraná e o Município de Palotina a providenciar acolhimento institucional à pessoa portadora de deficiência em situação de vulnerabilidade social, representada pelo órgão ministerial.
3. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Conforme exegese do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, todos os entes federados detêm o dever de prestar assistência às pessoas portadoras de deficiência
. Além disso, em casos como o presente, que envolvem Município de pequeno porte, a responsabilidade do ente estadual é corroborada pelo artigo 13 da Lei n.º 8.742/93 .Outrossim, observa-se que o Município de Palotina ajuizou ação de interdição, para garantir a curatela da mesma pessoa representada nesta Ação Civil Pública; o que também revela seu dever de assistência ao vulnerável, junto do Estado do Paraná.
Logo, não comporta guarida as teses de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de responsabilidade, defendidas por ambos os apelantes. 3.2. É possível, em casos excepcionais, a determinação judicial de implementação de políticas públicas essenciais para assegurar o exercício de direitos fundamentais sem que tal medida implique violação ao princípio da separação dos poderes.
Esta é a situação dos autos, em que o Ministério Público busca garantir acolhimento institucional para pessoa portadora de deficiência (transtorno mental grave e paralisia cerebral espástica), que carece de amparo familiar. Assim, deve ser mantida a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 4. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível do Município de Palotina desprovida. Apelação cível do Estado do Paraná desprovida. (TJ-PR. Apelação Cível n. 00030060420238160126, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 10/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2025).

Desse modo, ao contrário do que sustenta o ente público apelante, o pleito formulado na presente ação — que trata da institucionalização
de pessoa em situação de vulnerabilidade social e com quadro de saúde delicado, como o verificado no caso concreto — encontra amparo nos fundamentos legais e jurisprudenciais anteriormente expostos. Tais elementos evidenciam a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços assistenciais, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que impôs, também ao ente municipal, a obrigação de providenciar o acolhimento institucional do paciente.

Firme nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, relativa à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária em desfavor do Município apelante na instância de origem, em razão da interpretação conferida ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que rege a ação civil pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.